Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. DECRETO 34.023/12.
I – O indeferimento da prova pericial desnecessária à resolução da lide não gerou cerceamento de defesa. Rejeitada preliminar de nulidade do processo.
II – Estabelece o art. 52, §2o, do Decreto 34.023/12 que o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT somente deve ser renovado se houver alteração no ambiente de trabalho ou mudança de lotação ou atividade. Não ocorrendo essas hipóteses o laudo será renovado apenas após vinte anos.
III – O servidor que se encontra lotado no mesmo local e desempenhando a mesma atividade faz jus à percepção do adicional de insalubridade, conforme conclusão do primeiro LTCAT elaborado e as demais provas produzidas nos autos.
IV – Apelação provida.